Tribunal: STF
Processo: ARE 1292061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Petição nº 87.272/2020) 
    Trata-se de embargos de declaração, opostos por SORVETERIA CREME MEL S.A, em recurso extraordinário com agravo contra decisão que determinou “a intimação da parte recorrente para regularização do referido vício, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade (CPC, art. 932, parágrafo único)”.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi devidamente preparado, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/15.
    Assim, não se verifica o atendimento da exigência contida no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido: ARE nº 1.082.020, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/10/17; ARE nº 993.673/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/2/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente